Tribunal: STF
Processo: Rcl 48137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de pedido de extensão na Rcl 48.137/CE, formulado por Maria Cristiana Brandão de Moraes, Caique da Silva Santos, Jailson Abranches da Silva, Francisco Janiel Alves de Castro, Antônia Kadna Lima Oliveira e Leonardo Aguiar de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente. 
    Em razão disso, requer o provimento da presente Reclamação, para que seja concedido efeito extensivo à decisão monocrática por mim proferida em favor do corréu, outrora reclamante, Lucas Vinícius da Silva Farias, determinando-se ao Juízo competente a realização da audiência de custódia.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte:
    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    No caso em tela, ao julgar a Rcl 48.137/CE, determinei, em relação ao reclamante Lucas Vinícius da Silva Farias, a realização da audiência de custódia no processo n. 0239368-55.2021.8.06.0001, em trâmite na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, verifica-se que em relação aos ora requerentes Maria Cristiana Brandão de Moraes, Caique da Silva Santos, Jailson Abranches da Silva, Francisco Janiel Alves de Castro, Antônia Kadna Lima Oliveira e Leonardo Aguiar de Oliveira ainda não foi realizada a audiência de custódia pelo Juízo competente.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, ESTENDO OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA RCL 48.137/CE AOS REQUERENTES MARIA CRISTIANA BRANDÃO DE MORAES, CAIQUE DA SILVA SANTOS, JAILSON ABRANCHES DA SILVA, FRANCISCO JANIEL ALVES DE CASTRO, ANTÔNIA KADNA LIMA OLIVEIRA E LEONARDO AGUIAR DE OLIVEIRA, a fim de determinar a realização das suas audiências de custódia no processo n. 0239368-55.2021.8.06.0001, em trâmite na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente